Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO ANTES DO TRANSCURSO DE UM ANO. NÃO CABIMENTO.
1. A execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Acrescente-se que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Sisbajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta.
2. Se no curso da execução foram realizadas diversas pesquisas pelo juízo em busca de bens penhoráveis, em período inferior a um ano, não se mostra razoável a reiteração das diligências
3. Agravo não provido.